Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO À LIDE NÃO PROCESSADA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Não há omissão no acórdão que deixa de examinar questões trazidas pela seguradora relacionadas ao mérito da intervenção de terceiro, quando a razão de desconstituir a sentença foi a falta de processamento da denunciação à lide.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.